Tribunal: TJDFT
Processo: 0752010-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752010-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF AGRAVADO: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Diante da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 23334838) e da renúncia de seus patronos (ID 233334837), o agravante foi intimado, pessoalmente, por 2 (duas) vezes, a regularizar sua representação processual (ID 23627339 e ID 25249628). Tendo em vista a juntada de nova procuração, mas sem a comprovação dos poderes de representação do agravante pela signatária do referido instrumento, foi expedida nova intimação pessoal, a fim de o recorrente regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 26083326). Contudo, o agravante deixou de cumprir a referida intimação (ID 27078946). A irregularidade da representação da parte recorrente, não suprida, após sua intimação específica, consubstancia o não preenchimento de pressuposto recursal extrínseco, obstando o conhecimento do recurso, conforme determina o artigo 76, parágrafo 2o, I, do Código de Processo Civil. Assim, ante sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator